Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consultas patrimoniais no sistema SISBAJUD pela modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de ausência de indícios de alteração da situação econômica do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação de diligências eletrônicas para a localização de bens do devedor, mediante o uso do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, após o decurso do prazo desde a última tentativa infrutífera, mesmo na ausência de demonstração de alteração na situação econômica do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ferramenta conhecida como "teimosinha" foi disponibilizada com o propósito de permitir a repetição automática de ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores por um período de 30 dias ou até a localização de valores suficientes para quitar integralmente o valor da dívida. Entretanto, a renovação da pesquisa no SISBAJUD, seja mediante a realização de uma única busca ou por meio de emissões sucessivas de ordens de bloqueio, deve submeter-se ao princípio da razoabilidade, o qual deve ser analisado caso a caso.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou o entendimento de que é possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica do executado ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro.
5. O ordenamento jurídico não estabeleceu um critério temporal preciso entre as solicitações, tampouco restringiu o número de requisições que podem ser realizadas. No entanto, considera-se adequado o aguardo de pelo menos um ano para a formulação de novo pedido de diligência, a fim de verificar se houve alteração na situação econômica da parte executada.
6. No caso, embora não existam indícios de mudança na situação financeira do agravado, passaram-se mais de 2 anos entre as diligências anteriores e o novo requerimento, fato que denota a razoabilidade na realização de novas pesquisas. Deve-se considerar os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional, destacando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores visam proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente. O agravo deve ser provido. A decisão do Juízo deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a renovação da pesquisa de bens por meio dos sistemas do tribunal após o decurso de prazo razoável, mesmo na ausência de prova concreta de alteração da situação econômica do devedor. 2. O princípio da cooperação e da razoável duração do processo autorizam o uso reiterado de diligências eletrônicas em execução frustrada, quando não houver outros meios eficazes de localização patrimonial.”
------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.10.2018.